Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-77.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (EMBARGANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (EMBARGADO), RUI MACEDO SAPORITI - CPF: 342.140.548-49 (EMBARGADO), HUGO SERGIO NIERI - CPF: 047.130.958-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 136.225.858-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 047.566.498-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 612.269.716-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MARIA DAS GRACAS PRESTES
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
209739662, que proveu, por unanimidade, o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante requer (ID.

220742157) o provimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão atinente ao pedido de baixa dos registros Av.19, Av.21 e Av.22 ou qualquer outra constrição incidente sobre a matrícula nº 16.550 do CRI de São Felix do Araguaia em razão da anulação da decisão que reconheceu a fraude à execução

Contrarrazões sob ID. 223272185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO proposta por RUI MACEDO SAPORITI, em face de HUGO SERGIO NIERI, JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO e LUIZ ANTONIO RIBEIRO alegando ser proprietário, em condomínio com os Requeridos HUGO SERGIO e JOAQUIM ANTONIO, de uma área de terras pastais e lavradias, Matriculada sob o nº. 2.492 (R-01), com 8.971 hectares, na seguinte proporção: RUI MACEDO 40%; HUGO SERGIO 40% e JOAQUIM ANTONIO 20%, desde 13.07.1976.

Aduz que em 19.08.199 adquiriu dos Requeridos HUGO e JOAQUIM, por meio de um Contrato Preliminar, 20% do imóvel, sendo 10% de cada condômino e realizado o pagamento total, ficando assim distribuída as cotas: RUI MACEDO = 60%, HUGO SERGIO = 30% e JOAQUIM ANTONIO = 10%.

Afirma que, em 16.11.2004, esta ultima operação e composição foi averbada as margens da Matricula nº. 2.492 (AV-08) e que por suas expensas fez manutenção e benfeitorias no imóvel, tais como recuperação de cercas, manutenção da sede, recuperação e ampliação de pastagens, desembolsando o valor, atualizado ate julho de 2009, de R$ 854. 351,19, pelos quais aduz que tem a receber dos Requeridos HUGO e JOAQUIM, o valor de R$ 341.740,47, correspondente a 40% do total.

Discorre que os Requeridos, HUGO e JOAQUIM, autorizaram o Autor a proceder a conversão das parcelas devidas em percentual de participação no condomínio, independentemente do que puder valer a fazenda e considerando o preço de venda praticado pelos Requeridos, o Autor entende fazer jus ao acréscimo de 11,5435% de sua participação, passando a cota total de 71,5435%.

Aduz que, sem qualquer pré-notificação, foi surpreendido com a notícia de que os Requeridos HUGO e JOAQUIM venderam para o Requerido LUIZ ANTONIO RIBEIRO, o equivalente a 50% do imóvel, conforme Escritura Publica de Compra e Venda lavrada em 01.06.2009, as fls. 146, do Livro 033, do Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes/MT, sendo que os vendedores não detinham esse percentual da área.

Informa que, desde então, o Requerido LUIZ ANTONIO vem forçando a sua imissão na posse do imóvel sem o consentimento do Autor.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pela procedência do pedido para anular a venda, garantindo ao Autor sua participação de 71,5435% do imóvel, dividindo a fazenda nesta mesma proporção e, sucessivamente, caso tipifique modalidade diversa de defeito do ato, requer a declaração de nulidade para se reincorporar ao patrimônio do Autor os 10% pertencentes a este, da coisa alienada.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente para declarar a nulidade da Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada as fls. 146/147, do Livro nº. 033, do Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes/MT, pela impossibilidade do negócio jurídico, em desrespeito ao que preceitua o art. 504 e 1.322, ambos do CC/2002.

Por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, e condenou os Requeridos, de forma solidária, no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A sentença transitou em julgado em 13/12/2019.

Concomitantemente, julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer nº. 0007157-78.2013.811.0004, proposta por RUI MACEDO SAPORITI em face de HUGO SERGIO NIERI, JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO, e determinou o suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente pelos Requeridos HUGO, JOAOUIM e sua esposa ALICE, ao passo que esta sentença valera como titulo translativo de propriedade.

Determinou, ainda, a expedição do competente mandado ao CRI da Comarca, para que proceda a averbação de transferência, mediante Compra e Venda, de fração ideal do imóvel, com área total de 8.971 hectares, denominado Fazenda "Agua Bela", protegido pela Matricula nº. 2.492, pertencente aos Requeridos/Condôminos HUGO SERGIO NIERI e JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO, em favor do Autor/Condômino RUI MACEDO SAPORITI, observando- se os dados constantes nos documentos juntados as fls. 22/27.

Determinou que o condomínio do imóvel em questão passará a se valer da seguinte equação: RUI MACEDO SAPORITI = 60% da área; HUGO SERGIO NIERI = 30% da área; e JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO = 10% da área.

Por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, e condenou a parte Requerida no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O Autor RUI MACEDO SAPORITI requereu o Cumprimento de Sentença proferida na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, com a expedição de ofício ao CRI de Barra do Garças e ao Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes, para as providências necessárias - Cancelamento da escritura e das averbações/registros - nos termos da sentença proferida, bem como a intimação dos executados para pagamento dos honorários advocatícios arbitrados (10% sobre o valor atualizado da causa), que perfaz o valor de R$ 113.833,19 (cento e treze mil, oitocentos e trinta e três reais e dezenove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e honorários de execução, a teor do disposto no artigo 523 do CPC.

Intimada para pagamento, a parte Executada quedou-se inerte, razão pela qual o Exequente atualizou o valor do débito, com a aplicação do artigo 523 do CPC, para R$ 139.373,46 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), requerendo a homologação dos cálculos e que seja realizada a penhora on-line, nos ativos financeiros dos executados, no valor total da execução em razão da solidariedade com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do §2º do artigo 87 do CPC.

Caso não seja encontrado ativos financeiros em nome dos requeridos, requereu fosse declarada a ineficácia da venda efetuada no R.17 frente a este processo, autorizando a emissão de mandado de penhora a ser efetivado junto ao R.17 da matrícula 16.550 da comarca de São Félix do Araguaia/MT, em razão de área ter sido vendida por JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO para MARIA DAS GRAÇAS PRESTES, esposa de um dos advogados dos requeridos (Dr XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL), na data de 26/02/2020, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a finalidade única de frustrar a execução.

A causídica ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA, patrona do Exequente e advogando em causa própria, peticionou nos autos requerendo, com urgência, que, antes da análise do pedido anterior, em razão da tomada de conhecimento da possibilidade de venda de imóvel, fosse expedido mandado para averbação desta ação na matrícula 16.550 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, dando conhecimento a terceiros da presente execução, com débito atualizado no valor de R$ 144.617,49 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos).

Ao analisar o pleito incidental de urgência, o Magistrado a quo acolheu o pedido formulado pelo exequente, e determinou a expedição de mandado de averbação da existência desta ação, às margens do registro imobiliário nº. 16.550, do CRI de São Félix do Araguaia-MT.

A pesquisa de ativos via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, sendo bloqueada a quantia de R$ 1.109,12, em nome de JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO; R$ 5.767,80, em nome de ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO; e R$ 182,89, em nome de LUIZ ANTONIO RIBEIRO. Já a pesquisa de bens via RENAJUD apontou três veículos em nome do executado LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO.

A parte interessada ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA atualizou o débito (R$ 223.625,18) e requereu a transferência dos valores encontrados para a Conta única, vinculada aos autos do processo, bem ainda, com relação aos veículos encontrados, a manutenção da restrição de transferência para a tentativa de localização destes, avaliação e possível adjudicação.

Com relação ao crédito remanescente, e já tendo comprovado nos autos que os executados não possuem bens livres e desembaraçados para efetivação da penhora, requereu que a penhora recaia sobre o R.17 da matrícula nº. 16.550, uma vez que os executados alienaram o único que subsistia, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a finalidade única de frustrar a execução.

Ao decidir sobre o pedido anterior do Exequente, o Juízo singular, por entender que a obrigação destes autos consiste somente no pagamento de verbas sucumbenciais, determinou a retificação do polo ativo desta ação para constar como única exequente das verbas sucumbenciais a advogada ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA.

Tendo em vista que a matéria de fraude à execução é objeto de discussão nos autos apensos, o Juízo indeferiu o pedido de reconhecimento de ineficácia da alienação promovida no R-17 da matrícula 16.550, porquanto se trata de discussão travada nos autos apenso, pendente de decisão em sede recursal em razão do efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento n.102819070.2023.8.11.0000.

Ainda deferiu o pedido de penhora da matrícula 16.550, do CRI de São Félix do Araguaia-MT, referente ao crédito da advogada Ana Paula Monção Oliveira, devendo ser oficiado ao referido Cartório para anotação da penhora às margens do mencionado registro imobiliário.

No mais, deferiu o pedido de alvará de levantamento dos valores constritos nos autos e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente do valor bloqueado, via SISBAJUD.

Irresignada, a terceira interessada MARIA DAS GRACAS PRESTES interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum no ponto em que determinou a ocorrência da anotação da matrícula e penhora de imóvel que é propriedade de terceiro.

Pois bem.

A decisão agravada é objeto do RAI nº. 1028190-70.2023.8.11.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo para suspender a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição que decretou a fraude à execução em prejuízo da agravante, que não teve a oportunidade do contraditório e da ampla defesa.

Peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática a fim de evitar tautologia:

(...)

Assim, todas as nuances devem ser vistas quando da apreciação do mérito recursal, mas, segundo penso, como já expendido linhas acima, é caso de concessão de efeito suspensivo.”

No caso, verifica-se, em juízo perfunctório, que o Magistrado a quo decidiu pela ocorrência de fraude à execução em manifesto prejuízo de terceiros sem que lhes permitisse o contraditório, em clara violação ao princípio da ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Lado outro, o entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243 do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a presunção, ônus que compete àquele que é favorecido pela constrição.

A jurisprudência, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se no sentido de que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência:

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a decisão agravada nos pontos aqui discutidos.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024